Tribunal: TJDFT
Processo: 0700905-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700905-21.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CLEVER SOUZA REIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Clever Souza Reis contra a decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer que acolheu a exceção de incompetência e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Santa Maria/MG (id 193386349 dos autos n. 0745318-87.2023.8.07.0001). Verifico que a decisão agravada foi proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Santa Maria/MG. O agravante apresenta argumentos contra decisão proferida pelo Juiz da Comarca de Barueri. Pede, no mérito, que seja o processo julgado e processado no foro de Barueri- SP. Intime-se o agravante para apresentar manifestação quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator